Tribunal: CARF
Processo: 10814.006052/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.006052/2009-15
ACÓRDÃO
3004-000.078 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/07/2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA (IN)TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto no 70.235/72
não instaura a fase litigiosa do procedimento. O conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário em relação à preliminar de tempestividade da impugnação e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.078 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006052/2009-15
2
Trata o presente processo de auto de infração formalizado para exigência de
multa por descumprimento do regime aduaneiro especial de exportação temporária,
prevista pelo art. 72, inciso II, da Lei no 10.833/2003, perfazendo o valor total do crédito
tributário exigido R$ 1.605.042,45.
Segundo relato da fiscalização e demais documentos constantes dos autos, a
entidade cultural acima qualificada requereu a concessão do regime especial de exportação
temporária, pelo prazo de um ano, para 22 obras de arte (esculturas em bronze) de autoria
de Edgar Degas, para fins de exposição no estrangeiro. O pleito foi deferido pela autoridade
fiscal, pelo prazo de seis meses, com vencimento em 14/07/2008.
Decorrido esse prazo, a beneficiária foi intimada, em 12/08/2008, a apresentar
documentação comprobatória da extinção do regime ou, em caso negativo, o comprovante
de recolhimento da multa devida. A interessada, então, requereu a prorrogação do prazo
inicialmente concedido, pleito este que foi indeferido pela autoridade administrativa.
Inconformada com essa decisão, impetrou o Mandado de Segurança no
2009.61.19.002964-3, visando a declaração de nulidade do despacho que restringiu o prazo
para extinção do regime, e que fosse proferida nova decisão administrativa com abstenção
da exigência da multa aduaneira. O pedido de liminar foi indeferido e, posteriormente, a
impetrante requereu a desistência da ação.
A interessada ingressou, então, com novo Mandado de Segurança no
2009.61.19.004910-1, no qual a liminar foi igualmente indeferida. Todavia, em sede de
agravo de instrumento, obteve decisão do TRF 3a Região, em 22/05/2009, determinando a
liberação das mercadorias, sem prejuízo do prosseguimento do processo administrativo
fiscal, já que a multa exigida pelo fisco não estava sendo objeto de discussão naquele
mandamus.
As mercadorias, que haviam sido reimportadas por meio de Declaração
Simplificada de Importação (DSI), registrada em 04/05/2009, foram então desembaraçadas
em 28/05/2009, sem a cobrança da multa pelo descumprimento do regime, em obediência
à citada decisão judicial proferida pelo TRF 3aR (AI no 2009.03.00.017674-7).
Na sequência, a fiscalização lavrou o auto de infração objeto deste processo para
cobrança da multa equivalente a 5% do preço normal da mercadoria submetida ao regime
especial, considerando como base de cálculo o valor declarado pela beneficiária quando do
registro da declaração simplificada de exportação.
Cientificada do lançamento em 17/07/2009 (fls. 04), a interessada apresentou
impugnação, em 19/08/2009, juntada às fls. 54 e seguintes, alegando em síntese que:
a) a exigência de multa não pode prosperar, na medida em que a conduta da
impugnante não causou qualquer prejuízo à fiscalização;
b) as obras de arte possuem valores inestimáveis, sendo que aplicação da multa
de 5% sobre o valor dados às peças para fins de seguro configura verdadeiro confisco;
c) o embarque das mercadorias foi feito em dois lotes. O primeiro, contendo 22
peças, e o segundo contendo 51 peças. Como as obras deveriam permanecer em exposição
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.078 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006052/2009-15
3
até meados de 2009, requereu autorização para exportação temporária pelo prazo de um
ano. Ocorre que o Agente Fiscal Alfandegário, inexplicavelmente e sem motivação,
desconsiderou o pleito da impugnante em relação ao prazo do primeiro lote, autorizando-o
apenas por seis meses, enquanto o outro lote foi autorizado por um ano. Esse fato passou
despercebido pela impugnante naquela oportunidade, já que a praxe era autorizar a
exportação pelo prazo requerido, razão pela qual deixou transcorrer o prazo assinado sem
impugná-lo ou requerer sua prorrogação;
d) quando da intimação procedida pela autoridade fiscal para recolhimento da
multa, apresentou pedido de reconsideração do despacho que limitou o prazo de
concessão do regime por seis meses, o qual foi indeferido, mesmo havendo demonstrado
sua boa fé e ausência de prejuízo ao Erário. Entende, assim, que a exigência de multa se
demonstra desarrazoada e abusiva, mormente em face da divergência de critério aplicado
em relação ao segundo lote de 51 peças;
e) ainda que se entenda que a contribuinte deva ser apenada, o que admite
apenas para argumentar, a multa deve ser relevada, aplicando-se ao caso o disposto no art.
4o do Decreto-lei no 1.042/69, em face de sua boa-fé e inexistência da prática de qualquer
ato com a finalidade de evitar o recolhimento de tributos, especialmente porque as peças
já retornaram ao Brasil;
f) argumenta que a disposição regulamentar serviria não para punir aqueles casos
em que há mera falta de atenção a um detalhe formal, como é o caso dos autos, mas sim
para punir aqueles casos em que há efetivamente intenção de dolo, de fraude ao regime de
exportação temporária, o que à toda evidência não aconteceu no caso, especialmente por
que é notório que os bens voltaram ao Brasil e aos cuidados da impugnante. Cita
jurisprudência do STJ;
g) na remota hipótese de não ser cancelada ou relevada a multa imposta, deve ser
considerado um valor adequado para sua base de cálculo, posto que a penalidade de 5%
sobre o valor aduaneiro configura verdadeiro confisco. Nesse sentido, entende que deve
ser aplicada a multa prevista no § 1o do art. 72 da Lei 10.833/03, no valor de R$ 500,00,
haja vista tratar-se o caso de mero erro/equívoco quando do devido cumprimento da
obrigação acessória;
h) cita jurisprudência judicial para confirmar sua tese de que a multa da forma
como aplicada denota o desvio de finalidade do respectivo ato administrativo e se
caracteriza inconstitucional, em face de seu caráter confiscatório;
i) requer, ao final, o cancelamento da exigência ou, quando menos, seja
relevada/reduzida a multa aplicada em valor adequado/mínimo.
Consoante o despacho de fls. 198/199, a unidade preparadora observou ser a
impugnação intempestiva, haja vista que o prazo de 30 dias, iniciada a contagem em
20/07/2009, venceu em 18/08/2009. Por esse motivo, a interessa foi intimada para
pagamento da multa, por meio dos expedientes de fls. 202 e 204, com ciência em
10/09/2004 (fls. 207).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.078 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006052/2009-15
4
Irresignada, apresentou novo expediente, em 18/09/2009 (fls. 214 e ss), alegando
em síntese que:
a) a não apreciação de sua impugnação em razão de intempestividade ofende
uma série de disposições legais e constitucionais, como passa a demonstrar;
b) por força do art. 149 do CTN, todo e qualquer lançamento pode ser revisto de
ofício pelas autoridades administrativas, enquadrando-se seu caso na hipótese prevista
pelo inciso VI deste normativo. Assim, ainda que não conhecida a impugnação apresentada,
deve o caso ser analisado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para que esta
verifique a legalidade, precisão, oportunidade e motivação do ato administrativo;
c) não é apenas o CTN, mas também a Lei no 9.784/99 que impõe essa obrigação
de revisão de ofício pela DRJ. Cita o inciso XII do parágrafo único do art. 2o, o § 2o do art. 63
e o art. 65 da Lei no 9.784/99, bem como doutrina e a Súmula 473 do STF;
d) observa que o agente fiscal da Receita Federal na Alfândega de Guarulhos não
é pessoa competente para análise de qualquer aspecto da impugnação apresentada, e
tampouco competente para proceder à revisão de ofício do lançamento, sendo que a
questão da tempestividade é de competência exclusiva do julgador do processo, nos
termos do art. 25, I, do Decreto no 70.235/72, razão pela qual deve ser dado integral
prosseguimento à impugnação apresentada, para que a DRJ possa analisar o caso;
e) sobre a questão da intempestividade, cita o art. 123 do Decreto-lei no 37/66,
segundo o qual, o responsável pela infração será intimado para apresentar defesa em 30
dias, prorrogável por mais 10 dias, desde que haja motivo imperioso. No caso, esse motivo
encontra-se no fato de que a autuação foi recebida pelo despachante aduaneiro, no final
do expediente de uma sexta-feira, ou seja, por pessoa não capacitada para análise da
situação jurídica e elaboração da impugnação administrativa. Como o auto de infração
somente foi entregue à empresa e aos seus advogados dias depois, houve evidente prejuízo
à Recorrente;
f) outro motivo imperioso a justificar a prorrogação do prazo refere-se ao
contexto dos fatos, conforme já relatado em sua impugnação. Conclui, assim, que existem
motivos mais do que suficientes para que seja aplicada a hipótese do art. 123, concedendo-
se o prazo adicional de 10 dias para a apresentação da impugnação;
g) reitera a falta de razoabilidade e ilegalidade presentes na autuação guerreada,
por não se tratarem os bens de mercadorias, não havendo valor envolvido na operação em
questão, entre outros argumentos anteriormente desenvolvidos na impugnação
apresentada em 19/08/2009;
h) requer, ao final, o processamento dessa petição com fundamento no direito
constitucional de petição, bem como a remessa dos autos à DRJ para que possa analisar as
questões aduzidas na impugnação apresentada, inclusive a questão da tempestividade, e
possa ainda proceder ao seu dever de revisão de ofício da presente autuação.
Nos termos do despacho de fls. 250/253, o processo foi encaminhado a esta DRJ
para apreciação.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.078 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006052/2009-15
5
A 20a Turma da DRJ/SPO, Acórdão n° 16-82.090, não conheceu da impugnação, em
razão de sua intempestividade:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto no 70.235/72 não
instaura a fase litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida.
Em Recurso Voluntário, o Recorrente aduz os seguintes argumentos:
- Em preliminar, a tempestividade da impugnação apresentada e a necessidade de
retorno para julgamento do mérito, por entender ser o prazo do art. 123, do Decreto-Lei n.
37/1966, o aplicável para a contagem. Sustenta que o regime de exportação temporária é nítido
assunto de ordem aduaneira.
- Nulidade do ato administrativo: matéria de ordem pública passível de ser
reconhecida de ofício, que é a necessidade de cancelamento do auto de infração por vício
material. Aponta que as autoridades aduaneiras não observaram o procedimento previsto na
legislação em vigor à época dos fatos para fins da averiguação do cumprimento do regime de
exportação temporária e respectiva aplicação de multa.
- Inexistência de Impugnação. Ausência de instauração do contencioso
administrativo. Cabe o reconhecimento pelo CARF da prescrição do crédito tributário, nos termos
do art. 174, do CTN. Matéria de ordem pública passível de ser reconhecida de ofício. Defende:
Da análise da Impugnação apresentada (fls. 54/62), verifica-se que não houve
qualquer discussão, em preliminar, a respeito da tempestividade da defesa, razão
pela qual é correto afirmar que, desde o 31o dia posterior à ciência do
lançamento, o crédito tributário encontrava-se plenamente exigível, pois não
havia qualquer cláusula de suspensão vigente.
Há que se ressaltar que a própria equipe da aduana expediu, em 03/09/2009, o
comunicado de fl. 202, dando conta da intempestividade da Impugnação e
encaminhando a Carta Cobrança de fl. 204, razão pela qual a Recorrente
apresentou a petição de fls. 214/240, na qual pugnou pelo processamento da
Impugnação, em razão da aplicação do prazo adicional de 10 (dez) dias, previsto
no art. 123 do Decreto no. 37/66 (próprio às defesas apresentadas contra autos
de infração em matéria aduaneira).
Porém, tal petição não teve o condão que suspender a exigibilidade do crédito
tributário, pois, como o próprio acórdão recorrido afirmou, “é imperioso
reconhecer que o art. 123 do Decreto-lei no 37/66 não tem aplicação ao caso, haja
vista que lei posterior (Decreto no 70.235/72) veio regular o prazo para
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.078 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006052/2009-15
6
apresentação de impugnação administrativa”. Portanto, é certo que a petição
apresentada pelo Recorrente após o recebimento da Carta Cobrança não poderia
ter integrado a Impugnação, como se fosse sua preliminar de intempestividade, e
não poderia, por conseguinte, significar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Assim sendo, nada justifica que a Delegacia de origem tenha demorado
praticamente 09 (nove) anos para declarar a inexistência de Impugnação no caso
concreto.
Assim, ao final, requer: (i) seja reconhecida a tempestividade da Impugnação, em
razão da aplicação do art. 123 do DL 37/66, por se tratar de defesa apresentada em matéria
aduaneira, determinando-se o retorno à origem para julgamento de mérito, ou (ii) caso assim não
se entenda, que seja cancelada a exigência, em razão da (ii.a) nulidade do lançamento, decorrente
da inobservância do procedimento previsto na legislação, para prorrogação do prazo de
exportação temporária, bem como (ii.b) da prescrição do crédito tributário objeto do lançamento,
haja vista, nesse caso, haver a inexistência de Impugnação ao auto de infração, com a
consequente constituição definitiva do crédito tributário e transcurso do prazo quinquenal para a
cobrança executiva.
Em petição de e-fls. 359-s, solicita o sobrestamento deste processo em razão do
advento do tema 1293, julgado na sistemática de recurso repetitivo pelo STJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como relatado, em preliminar, o Recorrente aduz a tempestividade da impugnação
apresentada e a necessidade de retorno para julgamento do mérito, por entender ser o prazo do
art. 123, do Decreto-Lei n. 37/1966, o aplicável para a contagem. Sustenta que o regime de
exportação temporária é nítido assunto de ordem aduaneira:
Com efeito, a questão envolvida no presente processo, conforme fica evidente da
descrição do objeto acima, está intimamente ligada à legislação aduaneira, de
modo que, naquilo que toca ao prazo aplicável para defesa contra a cobrança de
multa por infração, deveriam ter sido aplicadas as previsões contidas no Decreto
Lei n. 37/1966, notadamente o quanto previsto no art. 123 (...).
O art. 123, do Decreto-Lei n° 37/1966 prescreve:
Art.123 - O responsável pela infração será intimado a apresentar defesa no prazo
de 30 (trinta) dias da ciência do procedimento fiscal, prorrogável por mais 10 (dez)
dias, por motivo imperioso, alegado pelo interessado.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.078 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006052/2009-15
7
Entretanto, é Decreto n° 70.235/72 que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal, que é norma posterior ao Decreto-lei n° 37/66.
Por sua vez, os art. 5° e 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição da impugnação:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto ao processamento e aos meios disponíveis para a efetivação da
intimação, prescreve o art. 23 do mesmo diploma legal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim, consta do auto de infração de e-fl. 04 a assinatura datada de 17/07/2009,
identificada como de Luís Rey Salgado, devidamente constituído pelo MASP como
mandatário/preposto nos termos do instrumento de mandato de e-fls. 20.
Por conseguinte, a intimação do auto de infração foi regularmente feita de forma
pessoal, de acordo com o inciso I, do art. 23, do Decreto no 70.235/72.
O Recorrente foi cientificado do auto de infração em 17/07/2009 (sexta-feira),
logo o prazo teve início em 20/07/2009 (segunda-feira) e encerramento em 18/08/2009:

Considerando que a impugnação foi apresentada em 19/08/2009, como se vê na
e-fls. 54 e 198, está configurada a intempestividade:

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.078 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006052/2009-15
8

Prescreve o art. 14 do Decreto n° 70.235/72 que “Art. 14. A impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Dessa forma, é a impugnação ao auto de infração que instaura a fase litigiosa do
processo administrativo, por isso, se ela for intempestiva, o recurso voluntário não pode ser
conhecido, salvo em relação à análise da própria preliminar de tempestividade.
Por isso, deixo de conhecer as demais matérias aduzidas na peça do Recurso
Voluntário, ainda que sob a denominação de “matéria de ordem pública”, uma vez que a esfera
administrativa deste processo está encerrada.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário em relação à
preliminar de tempestividade da impugnação e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 372
DF CARF MF
Original